Tribunal: TJDFT
Processo: 0741357-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741357-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS EMBARGADO: ANDRE LUIS SOARES LACERDA D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões, nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora